Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que foi desconsiderada a existência de fato superveniente apto a autorizar a emenda à petição inicial até a Audiência de Instrução e Julgamento, nos termos do enunciado 157, do FONAJE. Outrossim, aduz contradição quanto à condenação em honorários advocatícios, pois foram fixados, por equidade, em medida injusta, R$ 1.000,00, em face da atuação indiligente do patrono do embargado, que, inclusive, foi revel.
3. De pronto, cumpre destacar a ausência de força vinculante dos enunciados do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais), que se prestam a orientar a aplicação do direito, sem o condão, entretanto, de se sobrepor à lei. Nesse compasso, não vislumbro a omissão apontada, porquanto o acórdão foi claro, em seu item 3, ao assentar a impossibilidade de emenda à petição inicial após a citação, sem o consentimento da parte adversa, afastando, em contrapartida, interpretação diversa.
4. Não há contradição na aplicação dos honorários advocatícios. Aliás, o embargante carece de interesse para questionar a verba honorária, pois a fixação por equidade se baseou na desproporcionalidade e na falta de razoabilidade da aplicação do critério legal na hipótese. Com efeito, se aplicado o percentual sobre o valor da causa, a condenação em honorários mais que dobraria. Desse modo, inexiste qualquer contradição na fixação dos honorários, ao invés, mostra-se consentânea aos interesses do embargante.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.